Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722738-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JULIO CESAR JOSE DA GLORIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela exequente, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença n. 0708895-30.2020.8.07.0003 requerido em face de JULIO CESAR JOSE DA GLORIA, indeferiu o pedido de manutenção da “teimosinha” e determinou a intimação da credora a indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (Id n. 159297585 dos autos de origem). Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de preparo em ID 47652589 (número 00190 00009 02941 725034 00169 440179 7 93680000004216) não corresponde à guia em ID n. 47652588 (00190.00009 02941.725034 00169.240173 1 93650000004216). Desta forma, considerando que nos autos originários não foi concedido à agravante o benefício da justiça gratuita, nenhum requerimento nesse sentido foi feito nesta Instância Revisora e o recurso veio acompanhado de comprovante que não corresponde à guia de preparo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.007, caput, 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 1.017. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.